Tribunal: TJDFT
Processo: 0702143-75.2024.8.07.9000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-11-13
Data de publicação: 2024-11-27

Ementa:
Ementa. Juizado especial cível. direito processual civil. Agravo interno em agravo de instrumento. Indeferimento do pedido de concessão de efeito suspensivo. ausência dos requisitos legais. ausência de verossimilhança. astreintes fixadas de forma razoável e proporcional. agravo conhecido e não provido.

I. Caso em exame
1. Trata-se de agravo interno interposto pelo réu, contra decisão monocrática que indeferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento por ele manejado.
2. O recuso é próprio, tempestivo e dispensado de preparo. Não foram apresentadas as contrarrazões.
II. Questão em discussão
3. Discute-se o acerto da decisão monocrática que indeferiu a atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento. Refere o agravante que o cumprimento da medida liminar deferida em primeira instância é impossível, estando presente o risco de dano, diante da desestruturação sistêmica e impedimento de alocação de recursos financeiros e humanos.
III. Razões de decidir
4. A Lei no 9.099/95, em seu art. 43, disciplina que o recurso somente terá efeito devolutivo e, somente em hipóteses excepcionais, é que se admite a atribuição de efeito suspensivo. A concessão do efeito suspensivo, portanto, configura exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condicionando-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, exigindo também a verossimilhança dos fatos afirmados pelo agravante.
5. No caso dos autos, percebe-se que a decisão proferida na origem determinou o restabelecimento imediato do fornecimento de energia elétrica do imóvel, em 24 horas, sob pena de multa diária, bem como determinou que não realize serviço de religação ou novos cortes em razão do não pagamento da fatura questionada.
6. Nesse aspecto, o agravante sustenta que está impossibilitado de cumprir de forma integral a determinação judicial, especificamente no que se refere a ‘proceder com o serviço’, por necessidade de padronizar as instalações. Insurge-se, ainda, com relação à multa fixada na origem, sob o argumento de que esta é exorbitante. Nesse contexto, defende que há perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão, de modo que a decisão proferida na origem deve ter seus efeitos suspensos.
7. Em consulta ao processo de origem, observa-se que, em contestação, o agravante menciona que o corte do fornecimento de energia se deu em razão de débitos não adimplidos pelo agravado. Em que pese alegar a impossibilidade de religação da energia, não é crível a existência de impedimentos de padronização de instalações internas, notadamente porque o consumidor usufruiu dos serviços da agência por longo período, conforme se constata pelas faturas juntadas pelo consumidor no processo de origem (ID 207096796), somente sendo privado de tal utilização após o acúmulo de débitos vinculados à sua unidade de consumo. De igual sorte, não se sustenta a tese de irreversibilidade da medida, uma vez que será possível a busca pela recomposição de seu patrimônio no caso de eventual improcedência dos pedidos iniciais.
8. Portanto, é patente a ausência de verossimilhança dos fatos afirmados pela recorrente e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, afigura-se acertada a decisão que indeferiu o requerimento de concessão de efeito suspensivo à apelação.
9. Em arremate, o valor arbitrado à título de astreintes não representa montante excessivo e, por isso, respeita os princípios da razoabilidade, da proporcionalidade e da vedação ao enriquecimento sem causa, o qual cumpre com a função inibitória da multa.
IV. Dispositivo e tese
10. AGRAVO INTERNOCONHECIDO E NÃO PROVIDO.
11. A ementa servirá de acórdão, conforme artigo 46 da Lei no 9.099/95.

________________________________________________________________________________
Dispositivo relevante citado: Lei no 9.099/95, art. 43.